Tribunal: TJES
Processo: 5000670-52.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-52.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A. e outros
RECORRIDO: ANDERSON OLIVEIRA MORAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000670-52.2023.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara

RECORRENTE:
SERASA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ANDERSON OLIVEIRA MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DAS FATURAS VENCIDAS APONTADAS PELA OPERADORA NÃO IMPUGNADAS PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA PELO AUTOR. DÉBITO CONSTITUÍDO DE FORMA REGULAR. NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE.

NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. FALHA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA TELEFÔNICA PROVIDO. RECURSO DA SERASA NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados (recebida a Apelação interposta pela SERASA nessa condição, em observância ao princípio da fungibilidade recursal) pelas Rés, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou a inexistência do débito impugnado e as condenaram ao pagamento do montante de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita o Autor, ora Recorrido, a ausência de dialeticidade dos recursos interpostos, pugnando, no mérito, pelo não provimento de ambos.

(2).

Inicialmente, destaco que os documento probatórios anexados ao Recurso Inominado (consistente em faturas do contrato do consumidor) apresentados nesta oportunidade não se tratam de documentos novos. Em verdade, já eram acessíveis à Recorrente TELEFONICA desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). No que se refere às preliminares arguidas pelo Recorrido, embora sustente-se que os recursos interpostos pelas Recorrentes não atendem ao princípio da dialeticidade por não impugnarem fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No que se refere à suposta ausência de preparo do recurso interposto pela TELEFONICA, em que pese de fato constar na certidão expedida pela Secretaria do Juízo de origem informação nesse sentido, observo que se trata de equívoco, tendo a recorrente TELEFONICA comprovado o pagamento do preparo recursal (também constando em sistema o registro do referido adimplemento), não havendo que se falar, portanto, em deserção.

(5). Passando à análise do mérito, entendo que com razão a recorrente TELEFONICA. Efetivamente, nota-se da própria narrativa autoral que não houve questionamento quanto à regularidade da contratação em si (não sustenta o consumidor desconhecer a linha que deu origem às cobranças, tampouco afirma não ter utilizado os serviços), arguindo apenas que não foi inscrito em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação e de forma injusta, por compreender que nada deve à Operadora.

(6). Ocorre que a recorrente TELEFONICA, em que pese não tenha apresentado as faturas referentes aos débitos em aberto, indicou expressamente os vencimentos e valores relativos às cobranças que deram origem ao gravame impugnado, bem como juntou aos autos prova da efetiva utilização dos serviços pelo consumidor no período em que não foram adimplidas as mensalidades respectivas. Quanto ao ponto, vê-se que o Recorrido permaneceu inerte após a apresentação da defesa da Operadora, nada dizendo quanto aos referidos débitos, embora tenha brandido em sua petição inicial (diga-se, genericamente) que nada devia à TELEFONICA.

(7). Ressalte-se que a prova do efetivo adimplemento de obrigação de pagar, por se tratar de fato negativo em relação à fornecedora do serviço, incumbe ao consumidor, que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC/15), de modo que, considerando a incontrovérsia da regularidade da contratação, bem como a efetiva demonstração da utilização dos serviços, entendo que não há que se falar em ilicitude do débito cobrado, tendo a recorrente TELEFONICA agido de forma regular.

(8). Por outro lado, no que se refere à ausência de notificação prévia da negativação levada a efeito na hipótese, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem de que se trata de responsabilidade da mantenedora do cadastro a expedição da notificação (no caso, a SERASA), o que não restou comprovado
in casu
, ressaltando-se que a realização da comunicação via e-mail não é o bastante para o cumprimento da referida obrigação, valendo o destaque ao seguinte julgado do C. STJ quanto ao tema:
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023. 2
. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail.
3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais. 4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.
6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail.
7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail. 8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de prévia notificação válida do consumidor. 9. Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento. 10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.
(REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

(9). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à responsabilização da recorrente SERASA pela falha ora destacada, inclusive no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo arbitramento observou adequadamente as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(10). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da SERASA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da TELEFONICA
para reformar a r. sentença em relação aos seguintes pontos: i)
julgo improcedente
o pedido de
declaração de inexistência do débito impugnado
na demanda; ii)
julgo improcedente
o pedido de
compensação por danos morais
em

relação à
recorrente TELEFONICA
,
mantendo-se inalterada
, entretanto,
a condenação imposta em face da recorrente SERASA
, inclusive no que se refere ao
quantum
arbitrado. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno apenas a Recorrente SERASA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)